Tribunal: TJMT
Processo: 0011764-48.2015.8.11.0010
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011764-48.2015.8.11.0010

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RUSSI & RUSSI LTDA - CNPJ: 36.958.262/0001-00 (APELADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), NAOR DE MELO FRANCO - CPF: 675.472.148-00 (ADVOGADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), RUSSI & RUSSI LTDA - CNPJ: 36.958.262/0002-91 (APELADO), M. J. RUSSI & CIA LTDA - CNPJ: 03.894.591/0001-86 (APELADO), VIACAO VALE SAO LOURENCO LTDA - ME - CNPJ: 24.676.421/0001-03 (APELADO), VLS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 08.058.020/0001-25 (APELADO), G R TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 09.091.756/0001-68 (APELADO), TESOURO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP - CNPJ: 13.230.459/0001-23 (APELADO), ANDREIA WAGNER - ME - CNPJ: 07.043.677/0001-56 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0004-60 (APELANTE), MARCELO ALVES PUGA - CPF: 502.664.031-15 (ADVOGADO), SCANIA BANCO S.A. - CNPJ: 11.417.016/0001-10 (APELANTE), KARINA RIBEIRO NOVAES - CPF: 276.962.528-44 (ADVOGADO), RODRIGO SARNO GOMES - CPF: 280.691.858-80 (ADVOGADO), SCANIA BANCO S.A. - CNPJ: 11.417.016/0001-10 (APELANTE), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (APELANTE), FLAVIO AUGUSTO DA COSTA RIBEIRO GARCIA - CPF: 003.848.081-66 (ADVOGADO), CHRISSY LEAO GIACOMETTI - CPF: 698.566.051-72 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (APELANTE), ALESAT COMBUSTIVEIS S.A. - CNPJ: 23.314.594/0001-00 (APELANTE), ALINE HENRIQUE ALBERTO DANTAS CABRAL - CPF: 044.179.354-16 (ADVOGADO), ANDREA SYLVIA DE LACERDA VARELLA FERNANDES - CPF: 497.412.924-49 (ADVOGADO), BANCO RODOBENS S.A. - CNPJ: 33.603.457/0001-40 (APELANTE), LEANDRO GARCIA - CPF: 212.931.798-76 (ADVOGADO), BANCO RODOBENS S.A. - CNPJ: 33.603.457/0001-40 (APELANTE), SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (APELANTE), ALEXANDRE JULIO JUNIOR - CPF: 398.336.906-53 (ADVOGADO), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4462-89 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELANTE), ALBERTO IVAN ZAKIDALSKI - CPF: 003.763.529-81 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELANTE), SK AUTOMOTIVE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA - CNPJ: 08.237.002/0026-69 (APELANTE), ENIMAR PIZZATTO - CPF: 573.260.709-97 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), ROGERIO LUZ BORGES LEAL - CPF: 098.758.258-59 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), WIDAL E MARCHIORETTO LTDA (APELANTE), HELDER GUIMARAES MARIANO - CPF: 811.428.031-04 (ADVOGADO), FERNANDO FREITAS FERNANDES - CPF: 934.189.812-91 (ADVOGADO), THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO), ANDREYA MONTI OSORIO - CPF: 738.711.416-15 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (APELANTE), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (APELANTE), NAOR DE MELO FRANCO (TERCEIRO INTERESSADO), NAOR DE MELO FRANCO - CPF: 675.472.148-00 (ADVOGADO), NAOR DE MELO FRANCO - CPF: 675.472.148-00 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0004-60 (TERCEIRO INTERESSADO), SCANIA BANCO S.A. - CNPJ: 11.417.016/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESAT COMBUSTIVEIS S.A. - CNPJ: 23.314.594/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO RODOBENS S.A. - CNPJ: 33.603.457/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO), SK AUTOMOTIVE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA - CNPJ: 08.237.002/0026-69 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), WIDAL E MARCHIORETTO LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - SENTENÇA DE ENCERRAMENTO – CREDOR ALEGA A IMPOSSIBILIDADE DE ENCERRAMENTO EM RAZÃO DE INADIMPLÊNCIA – NÃO COMPROVAÇÃO -– RELATÓRIO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL QUE ATESTA O CUMPRIMENTO E OPINA PELO ENCERRAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Evidenciado o cumprimento do plano de recuperação judicial no interstício do biênio de fiscalização a que se refere o
"caput
" do art. 61 da Lei no 11.101/2005, mostra-se correta a sentença de encerramento do processo, nos termos do art. 63 da mesma lei.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Banco do Brasil S.A
., contra sentença que declarou o encerramento da Recuperação Judicial no 0015640-15.2015.8.11.0041, da ora apelada
Russi & Russi Ltda e Outros
, com a decretação do encerramento de Recuperação Judicial.

Em síntese, aduz que se trata de Recuperação Judicial decretada em 08-9-2015 e, como credor, o ora apelante não recebeu os pagamentos referentes ao plano homologado.

Reclama que a decisão sequer menciona sobre os comprovantes de pagamentos, pautou-se apenas no relatório apresentado, o qual pode ser facilmente editado.

Sustenta que para a regularidade do encerramento da Recuperação Judicial é necessário que fosse solicitado os referidos comprovantes de pagamento dos créditos do banco apelante.

Pede o provimento do recurso para que a Recuperanda e o Administrador Judicial esclareçam e comprovem sobre os pagamentos supostamente feitos em favor do Bando do Brasil, bem assim o cumprimento do plano com o pagamento das parcelas vencidas, sob pena de convolação em falência, nos termos do artigo 61, §1o e 73, inciso IV, da Lei 11.101/2005.

Nas contrarrazões, os apelados
RUSSI E RUSSI LTDA, M. J. RUSSI E CIA LTDA e Outros
, dizem que o período de fiscalização perdura por até no máximo dois anos depois da concessão da RJ e, no caso, comprovaram o cumprimento das obrigações vencidas em tal período (artigos 61 a 63 da Lei 11.101/2005). Pedem o desprovimento do apelo (id 178362383).

A d. Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (id 185033187).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia em exame está em saber se é caso de reformar a sentença que nos autos da Recuperação Judicial no 0015640-15.2015.8.11.0041, da ora apelada
Russi & Russi Ltda e Outros
, decretou o encerramento da Recuperação Judicial, porquanto ultrapassado o prazo de fiscalização de dois anos previsto no artigo 61 da Lei 11.101/2005.

A norma que regulamente a matéria está prevista no art. 63 da Lei 11.101/2005:

“Art. 63. Cumpridas as obrigações vencidas no prazo previsto no caput do art. 61 desta Lei, o juiz decretará por sentença o encerramento da recuperação judicial e determinará:

I – o pagamento do saldo de honorários ao administrador judicial, somente podendo efetuar a quitação dessas obrigações mediante prestação de contas, no prazo de 30 (trinta) dias, e aprovação do relatório previsto no inciso III do caput deste artigo;

II – a apuração do saldo das custas judiciais a serem recolhidas;

III – a apresentação de relatório circunstanciado do administrador judicial, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, versando sobre a execução do plano de recuperação pelo devedor;

IV – a dissolução do Comitê de Credores e a exoneração do administrador judicial;

V - a comunicação ao Registro Público de Empresas e à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da Economia para as providências cabíveis.

Parágrafo único. O encerramento da recuperação judicial não dependerá da consolidação do quadro-geral de credores”.

No caso específico, o ora apelante, Banco do Brasil S.A, reclama que as empresas recuperandas não comprovaram a quitação integral do plano de recuperação judicial, ou melhor, o seu crédito não foi pago na forma na qual consta do plano de recuperação judicial, o que obsta o encerramento da recuperação judicial e leva a convolação da falência.

Ocorre que do exame dos autos, em particular a manifestação do Administrador Judicial datada de 28-7-2022, acerca da matéria alegada, no id 84503331, fez constar que “os pagamentos do PRJ está na 20a (vigésima)parcela, transcorrendo em normalidade e cumprimento das obrigações” e consta ainda, relatório circunstanciado sobre a execução do plano, ocasião em que postulou o encerramento do processo, porquanto finalizado o período de fiscalização de dois anos, de modo que não mais se justificava o seu acompanhamento.

Ressaltou, ainda, que as obrigações remanescentes serão tratadas como comuns, caso em que é permitido aos seus titulares, as execuções próprias, inclusive, até mesmo falência se presente a hipótese (id 109017291).

Como bem ponderado pelo Administrador Judicial, no caso concreto, após o período de carência, o prazo de fiscalização se estendeu por mais tempo que o previsto em lei, porquanto ultrapassou os 25 meses nos termos da legislação anterior às inovações legais no ano de 2020 circunstância que afasta o dever de acompanhamento do administrador, nos termos do artigo 63 da Lei 11.101/2005.

Fato é que, se de um lado o administrador judicial atesta o cumprimento das obrigações e o exaurimento do prazo de fiscalização previsto em lei, de outro, o Banco do Brasil S.A., ora apelante, não se desincumbiu de provar o inadimplemento de seu crédito nos termos do art. 373, I, do CPC.

Em caso análogo, esse E. Tribunal já decidiu:

“APELAÇÃO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA DE ENCERRAMENTO – CREDOR ALEGA A IMPOSSIBILIDADE DE ENCERRAMENTO EM RAZÃO DE INADIMPLÊNCIA – RELATÓRIO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL QUE ATESTA O CUMPRIMENTO E OPINA PELO ENCERRAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Evidenciado o cumprimento do plano de recuperação judicial no interstício do biênio de fiscalização a que alude o "caput" do art. 61 da Lei no 11.101/2005, evidencia-se correta a sentença de encerramento do processo, nos termos do art. 63 da mesma lei”.
(N.U 0013201-31.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023, Publicado no DJE 26/05/2023)
(grifei)

“APELAÇÃO CÍVEL – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ENCERRAMENTO – POSSIBILIDADE – DECURSO DO PRAZO DE 02 ANOS APÓS A SUA CONCESSÃO E ADIMPLEMENTO DE TODAS AS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS NESSE PERÍODO – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 58 E 61 DA LEI N.o 11.101/2005 - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.”

Correta a decisão que encerra o processo de recuperação judicial da empresa quando transcorrido o prazo de 02 (dois) anos da decisão que a concede e não se verifica o inadimplemento de todas as obrigações assumidas no plano nesse período, nos termos dos artigos 58 e 61 da Lei n.o 11.101/2005. Eventual existência de impugnações de crédito pendentes de julgamento não representa óbice ao encerramento da recuperação judicial pois os credores cobrarão seu crédito individualmente da devedora.
(N.U 0005188-97.2010.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/06/2023, Publicado no DJE 15/06/2023)
(grifei)

E, em igual sentido o Tribunal Paulista:

“Apelação – Recuperação judicial –
Recurso tirado contra a r. sentença de encerramento – Insurgência do Banco do Brasil – Apelante que afirma ter sido constatada inadimplência perante outros credores, devendo ser convolada a recuperação judicial em falência – Relatório do Administrador Judicial que informa o cumprimento do plano no biênio subsequente à sua aprovação, correspondente às 23 primeiras parcelas previstas nas condições de pagamento aos quirografários, única classe contemplada no plano – Apelante que não demonstrou prejuízo concreto com o encerramento do processo - Hipótese em que, escoado o prazo a que alude o

"caput" do art. 61 da Lei no 11.101/05, sem a notícia de descumprimento do plano, o caso é, mesmo, de encerramento da recuperação – Em caso de eventual descumprimento após esse período, cabe ao credor tomar o caminho da execução individual do seu crédito, nos termos do art. 62 da LRJF, optando, se o caso, pelo pedido de falência com fundamento no art. 94 da mesma lei – De qualquer forma, as razões recursais não desenham ato de descumprimento do plano dentro do biênio de fiscalização
– Precedentes do C. STJ e das C. Câmaras Reservadas de Direito Empresarial – Sentença mantida - RECURSO IMPROVIDO.”(TJSP; Apelação Cível 0014790-29.2013.8.26.0100; Relator (a): Jorge Tosta; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais; Data do Julgamento: 28/07/2023; Data de Registro: 31/07/2023)
(grifei)

Não há, portanto, impedimento para o encerramento da recuperação judicial das apeladas, nos termos da sentença recorrida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023